Tribunal: STF
Processo: RHC 271741
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.050.003/SP.
O recorrente narra que, após haver sido condenado em 1ª instância pela prática do crime do art. 180, caput, do Código Penal (receptação), foi condenado pelo Tribunal de Justiça pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II e V, e 311 do Código Penal (roubo circunstanciado e adulteração de sinal identificador de veículo) à reprimenda de 11 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.
Afirma que a “presunção de coautoria baseada exclusivamente nas circunstâncias da prisão em flagrante (conduzindo o veículo subtraído) viola frontalmente o princípio da presunção de inocência” (p. 4), pois há “uma diferença qualitativa abissal entre integrar o plano criminoso desde o início (coautoria) e aderir posteriormente ao aproveitamento do produto do crime (receptação)”. (p. 5)
Sustenta também que a condenação pelo segundo delito “baseou-se em mera presunção decorrente da condução do veículo adulterado, o que configura responsabilidade penal objetiva, rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio”. (p. 6)
Nesta Corte, o recorrente requer o provimento do recurso com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja restabelecida a sentença de primeira instância.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 84)

É o relatório.
Decido.

O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que seria substitutivo de revisão criminal. (eDOC 50)
Transcrevo a fundamentação do acórdão condenatório:

“Nesse cenário, no dia do evento, a vítima acessou o aplicativo FreteBras, a fim de oferecer o seu serviço de entrega, ocasião na qual uma mulher, que se denominou como “Marcela”, entrou em contato com ele e lhe ofereceu um frete para a cidade de Aracajú (SE), afirmando que ele deveria pegar a carga na empresa 'Omega', localizada na Rodovia João Afonso de Sousa Castellano, na cidade de Itaquaquecetuba.
Desse modo, a vítima para lá se deslocou, sendo que, quando parou próximo ao número informado por Marcela, foi abordado por quatro indivíduos, os quais desembarcaram de um veículo, já anunciando o assalto.
Em seguida, os criminosos colocaram a vítima no referido veículo e o levaram para um imóvel enquanto isso, Nilson se apossou do caminhão, com a missão de conduzi-lo a um local desconhecido, sendo que, para despistar eventual ação policial, colocou no caminhão as placas MTQ4B04, referente a um automotor de outra marca.
No mencionado imóvel, isto é, no cativeiro, a vítima permaneceu refém por cerca de quatro horas, tendo sido vigiada por dois roubadores.
Ocorre que policiais militares que estavam se dirigindo ao Município de Guararema (SP) se depararam com o caminhão acima mencionado, conduzido pelo réu, o qual ostentava uma placa traseira sobreposta a outra, razão pela qual pesquisaram a placa sobreposta perante o Copom e constataram que ela pertencia a um caminhão VW e não a um caminhão M. Benz, de modo que decidiram por abordá-lo.
Ao se aproximarem do caminhão para abordá-lo, os servidores públicos perceberam que o sinal do rádio e dos celulares estavam inoperantes, uma vez que o réu utilizava-se de uma maleta bloqueadora de sinal, gerando nos policiais a certeza de eventual situação ilícita.
Realizada a abordagem, o réu, de imediato, disse: ‘perdi’. No caminhão, os policiais realmente encontraram uma maleta bloqueadora de sinal.
Ato contínuo, um dos comparsas de Nilson, após ficar sabendo da ação policial que culminou em sua prisão e na apreensão do caminhão subtraído, se dirigiu ao cativeiro e disse ao ofendido: ‘Deu ruim, seu caminhão já tá na mãos dos policiais e meu motorista foi preso. Então nós vamos te liberar e daqui a quarenta minutos você procura ajuda’.
Assim sendo, a vítima foi liberada”. (eDOC 12, p. 3)

“Nesse quadro, as circunstâncias da prisão do apelado, aliados ao conjunto probatório produzido nos autos, confirmam a participação efetiva de Nilson na conduta delitiva nos termos descritos na denúncia.
Anoto que o agente que participa de crime de roubo com a função de conduzir o veículo subtraído, na maioria das vezes não fica face a face com as vítimas subjugadas. Exigir que tal agente seja reconhecido pelas vítimas tornaria a condenação sempre impossível. A condenação nesses casos pode e deve ser embasada em provas circunstanciais.
É o caso dos autos, a coautoria é indiscutível, pois Nilson foi preso na direção do caminhão, que já estava com as placas trocadas, logo após a subtração, e ainda na posse de um aparelho bloqueador de sinal de celular, que foi acionado quando percebeu a aproximação da viatura policial. Frise-se que, no momento em que Nilson foi abordado pelos policiais, já saiu do veículo dizendo ‘perdi’, tendo afirmado que tinha conhecimento de que o caminhão era roubado.
Deve ser destacado ainda que, após a detenção de Nilson pela polícia, os roubadores receberam a notícia e liberaram a vítima, revelando de maneira cristalina que acompanhavam o deslocamento do caminhão, em pleno conluio com o réu. Inclusive um dos roubadores afirmou que ‘meu motorista’ havia sido preso pelos policiais, como bem argumentado pelo Parquet em suas razões (fl. 244).
Em suma, o réu Nilson tinha ciência do plano, desde o início, e aderiu à vontade de seus comparsas, tendo agido todos em conluio e com unidade de desígnios, dividindo as tarefas, para a obtenção de sucesso na empreitada criminosa, sendo que a função de Nilson era conduzir o caminhão até o local combinado com os comparsas”. (eDOC 12, p. 9)

Percebe-se, assim, que a detenção da res furtiva pelo recorrente ocorreu imediatamente após sua subtração, e que ele foi reportado como “meu motorista” pelos comparsas que mantinham a vítima em cativeiro.
Não há se falar, portanto, em condenação fundamentada em presunção.
Para se entender que o recorrente não compartilhava do desígnio dos demais agentes de praticar o roubo e substituir as placas do caminhão seria necessário se proceder a um novo juízo instrutório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; e HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente